Tribunal: TJMT
Processo: 1014509-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1014509-72.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Homicídio, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EDIVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 532.072.701-15 (REQUERENTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1014509-72.2019.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – PARECER DA PGJ PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ADMISSÃO DA REVISIONAL – TRÊS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO – RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME CONTINUADO – APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL –REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE ESPECÍFICA – APLICAÇÃO DA PENA MAIS GRAVE EM DOBRO – PROPORCIONALIDADE –
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Admite-se a revisão criminal quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A imprestabilidade da ação para rediscutir questões debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, é temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Nos casos de crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a legislação permite que o aumento de pena se dê até o triplo, não especificando a fração mínima, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75, ambos do CP.

Deve ser sopesado, ainda, para quantificação da majorante, o critério progressivo do número de crimes.

Se apenas uma das seis vetoriais previstas no parágrafo único do artigo 71 do CP foi tida por reprovável, e diante o número de infrações praticadas [três], reputa-se plausível e proporcional o aumento da pena mais grave em dobro.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1014509-72.2019.8.11.0000

REQUERENTE: EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal aforada por Edivaldo José dos Santos, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – Tribunal do Júri, nos autos da ação penal n. 19452-90.2012.811.0002 [código 298886], que o condenou à pena total de 37 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de três crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, sendo dois consumados, em relação às vítimas
Ponciano
e
Oendio
, e um tentado, referente ao ofendido
José Antônio
, reconhecida a continuidade delitiva específica [art. 121, § 2o, incisos II e IV, e art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do CP].

A sentença foi parcialmente reformada pela 2a Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos da Apelação n. 20381/2014, julgada em 3/9/2014, readequando-se a pena-base, e, de consequência, condenando o revisionando à reprimenda definitiva de
34 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

O acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado em
26/11/2014
.

A defesa aduz que a revisão criminal serve, dentre outros, para reparar eventuais erros judiciários, haja vista a falibilidade humana, objetivando a escorreita aplicação da justiça.

Sustenta que, segundo o art. 621, inciso III, do CPP, a medida será admitida quando, após a sentença, se descobrir circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A pretensão da defesa consiste em demonstrar que a aplicação do instituto da continuidade delitiva (reconhecida no acórdão impugnado) aos crimes cometidos pelos quais o revisionando foi condenado lhe é mais benéfico do que o concurso material.

Argumenta que, no que se refere ao julgamento, seria possível aumentar a pena mais grave até o triplo, ressaltando, ainda, que o art. 75 do Código Penal estabeleceu o máximo de trinta anos para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Sustenta que a 2a Câmara Criminal deste Sodalício aumentou a reprimenda de 13 anos no triplo, ao aplicar a continuidade delitiva. Contudo, enfatiza a defesa que a fundamentação utilizada se refere à circunstância relacionada ao tipo penal pelo qual foi condenado, e àquelas concernentes ao art. 59 do CP, sendo que apenas uma delas lhe foi desfavorável: as circunstâncias do crime.

Conclui o revisionando que o aumento no triplo da pena imposta se revela desproporcional, haja vista que apenas uma circunstância judicial foi negativada.

Postula, ao final, a aplicação da regra da continuidade delitiva à fração de 1/2 [metade], ou no limite de 30 anos de reclusão, nos termos do que dispõe o art. 71, parágrafo único, c.c. art. 75, ambos do CP.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, e, se admitida a revisional, sua improcedência.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1014509-72.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Antes de ingressar no mérito da pretensão deduzida em juízo, convém examinar se revisão criminal é cabível ou não, pois, consoante determina o art. 189 do Regimento Interno deste Sodalício:
“No julgamento,
preliminarmente
, será decidido sobre o cabimento da revisão, e admitida esta, seguir-se-á o exame do mérito”
.

Com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo eminente Promotor de Justiça designado,
Wesley Sanches Lacerda
, que, em seu substancioso parecer, opinou pela extinção terminativa do feito, entendo que suas alegações se confundem com o próprio mérito do pedido.

Explico.

Sustenta a Procuradoria-Geral de Justiça que
“o revisionando, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento de sua apelação”,
concluindo, assim,
“que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível”

Apesar de concordar com o entendimento sufragado pelo eminente Promotor de Justiça designado, neste particular, quanto à imprestabilidade da presente ação para rediscutir questões amplamente debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, esta é uma temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é justamente nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras: é no mérito que se discutirá se a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou se o revisionando pretende, única e exclusivamente, rediscutir a matéria já decidida, sem qualquer fundamento novo.

Com efeito, para se admitir a revisional, basta analisar a presença das
condições da ações
para autorizar seu prosseguimento.

Nesse sentido, é a lição de
Carlos Roberto Barros Ceroni
:

“A revisão criminal – entendida como verdadeira ação, ainda que de natureza mista – é um direito público subjetivo que o sentenciado tem de pedir ao Estado a prestação de uma atividade jurisdicional, consistente na reparação de injustiças e erros cometidos em sentenças condenatórias findas.

Este direito, no entanto, está subordinado a certos requisitos – denominados de condições da ação ou condições de procedibilidade –, sem os quais o peticionário será declarado carecedor dele, ficando o Poder Judiciário, por conseguinte, impedido e dispensado de conhecê-lo e julgá-lo. Tais requisitos são os seguintes: interesse de agir (legítimo interesse), possibilidade jurídica do pedido e legitimidade (legitimação
ad causam
)”
[Revisão Criminal: características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 99/100].

Cito, ainda, profícuo escólio de Sérgio de Oliveira Médici:

“No direito brasileiro, que jamais admitiu revisão
pro societate
, três são os pressupostos essenciais do pedido revisional, todos expressamente indicados no art. 621 do Código de Processo Penal:

1o - existência de sentença condenatória irrecorrível (coisa julgada de autoridade relativa) a ser revista;

2o - configuração de erro judiciário no julgamento impugnado;

3o - pedido formulado em favor do condenado”
[Revisão Criminal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 152].

Portanto, para que saibamos se houve ou não a configuração de erro judiciário, é preciso revisitar os autos, as provas, as teses suscitadas pelo revisionando, para que, somente assim, possamos concluir, indene de dúvidas, que a pretensão do revisionando é rediscutir matéria já decidida.

Assim já decidiu esta Turma:

“[...] 1) Para efeito de cabimento da ação de revisão criminal pelo permissivo do inciso I do art. 621 do CPP, prescinde-se da apresentação de prova nova, bastando a contrariedade da decisão à texto expresso da lei, vale dizer, a ocorrência de
error in judicando
, mais especificamente na valoração do conjunto probatório. Nessa ordem de ideias, o requerente deve, ao menos, afirmar que a sentença ou o processo contém um dos vícios arrolados nos incisos do art. 621, o que será aferido em cognição sumária e provisória. Em outros termos, a propalada contrariedade da decisão à texto de lei traduz requisito que, não raras vezes, entrelaça o juízo de admissibilidade com o juízo de mérito da demanda [...]”
[TJMT, RvC 133917/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017].

Forte em tais razões,
admito
a presente ação revisional, e passo à análise de seu mérito.

Pesa contra o revisionando,
Edivaldo José dos Santos
, a prática de
três
crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, sendo
dois
consumados, e
um
tentado [art. 121, § 2o, incisos II e IV (duas vezes), e art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, na forma do 71, todos do CP], porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“Consta dos presentes autos do Inquérito Policial, que, no dia
02 de agosto de 2012
,
por volta das 20:00 horas
, na Rua 08, Quadra 145, Lote 06, Bairro Colinas Verdejantes, nesta Comarca de Várzea Grande-MT,
o denunciado EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS
,
agindo com a intenção homicida
,
mediante disparos de arma de fogo
,
matou as vítimas Ponciano João de Almeida
e
Oendio Batista de Arruda
, assim como
tentou matar José Antônio da Silva
, apenas
não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Segundo emerge do caderno investigativo,
na manhã da data dos fatos
,
a pessoa de Marilda telefonou para o acusado EDIVALDO solicitando que ele fosse até a sua residência realizar uma ligação clandestina de energia elétrica
, inclusive, ao término da prestação do serviço, o denunciado EDIVALDO e Marilda combinaram de se encontrarem.

Ao depois,
o increpado EDIVALDO manteve um novo contato com Marilda
, instante em que
marcaram de se encontrarem no ‘Bar do José’
. Todavia,
quando o acusado EDIVALDO se fez presente no estabelecimento
,
Marilda estava na companhia das vítimas Ponciano, Oendio e José Antônio
e, portanto,
não saiu com o denunciado
.

Neste instante,
o acusado EDIVALDO retirou-se do local
, porém,
Marilda permaneceu no bar tomando cerveja na mesa das vítimas
. Entrementes,
passados aproximadamente 30 minutos
, agindo com
animus necandi
,
o denunciado retornou ao ‘Bar do José’
e,
de inopino
, sem que as vítimas pudessem se defender,
efetuou diversos disparos de arma de fogo contra estas
.

Exsurge, ainda, que os projéteis disparados pelo increpado
EDIVALDO lesionaram gravemente as vítimas Ponciano, Oendio e José Antônio
, inclusive, causou
Choque Hipovolêmico
(Hemorrágico)
no ofendido Ponciano
, provocando-lhe
a morte no próprio local dos fatos
(Laudo de Local do Crime – fls. 96/112 e Laudo de Necropsia – fls. 88/95).

Por sua vez, em que pese a vítima
Oendio Batista
ter sido
prontamente socorrida e encaminhada ao Atendimento Médico
,
não resistiu aos sérios ferimentos provocados pelos disparos de arma de fogo efetuados por EDIVALDO
, os quais causaram-lhe
Embolia Gordurosa
,
causa eficiente de sua morte
(Laudo de Necropsia – fls. 133/140).

Outrossim, no que pertine à vítima
José Antônio
, observa-se que
o acusado EDIVALDO apenas não consumou seu intento
,
executando as três vítimas
,
por circunstâncias alheias à sua vontade
, haja vista que ao ser atingido por um dos disparos,
o ofendido José Antônio saiu em desabalada carreira
, sendo, posteriormente, socorrido pelo SAMU.

Extrai-se dos autos, portanto, que,
além dos crimes terem sido praticados com recurso que dificultou a defesa da vítima
,
o denunciado EDIVALDO agiu impelido por motivação fútil
, uma vez que, por motivo de somenos, ou seja, o fato de a pessoa de Marilda não ter lhe dado atenção, fora o necessário para matar duas pessoas e tentar contra a vida de outra”.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade dos delitos, e a autoria em relação ao revisionando, assim como as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande proferiu a seguinte sentença:

“Vistos etc.

EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS
foi pronunciado nas sanções do art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, por duas vezes e 121, §2o, II e IV, c.c 14, II, do Código Penal, pois no dia 02 de agosto de 2012, por volta das 20h00min, na Rua 08, Quadra 145, Lote 06, Bairro Colinas Velejantes, nesta comarca,
efetuou disparos de arma de fogo em Ponciano João de Almeida e Oendio Batista de Arruda
,
ceifando-lhes a vida
, assim como
tentou matar José Antônio da Silva
,
causando-lhe lesões
.

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, desta Comarca,
os Senhores Jurados reconheceram a autoria dos delitos de homicídio consumado qualificados das vítimas Ponciano João de Almeida e Oendio Batista de Arruda
, e
homicídio qualificado tentado contra a vítima José Antônio da Silva
.

Atendendo a vontade soberana do Conselho de Sentença,
restou o acusado CONDENADO pela prática de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado
, na forma dos arts. 121, § 2o, II e IV, e 65, III, ‘d’, do Código Penal (
vítimas Ponciano e Oendio
) e 121, § 2o, II e IV, c.c. 14, II e 65, III, ‘d’, do Código Penal (
vítima José Antônio
), na forma do parágrafo único do art. 71 do mesmo diploma legal.

Atento ao que dispõe ao artigo 59, do Código Penal, passo a dosar a pena em relação ao primeiro delito, praticado contra
Ponciano João de Almeida
.

A pena prevista para o delito é de DOZE A TRINTA ANOS de reclusão.

O réu é tecnicamente primário, já que em seus registros criminais constantes dos autos não há certidão de resultado definitivo, apresenta culpabilidade natural e integrante do tipo penal que infringiu, sua conduta social e personalidade não foram estudadas,
as circunstâncias são de extremada reprovação, bastando se analisar a narrativa da denúncia
e as consequências do crime foram as ordinárias dos praticados contra a vida, exceto quanto ao comportamento da vítima que em nada colaborou para o evento.

Sendo assim,
em razão dessas circunstâncias que são em parte favoráveis ao acusado
,
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
, por considerar tal reprimenda justa para adequada reprovação do crime praticado, atendendo as necessidades de prevenção geral e especial,
aumentada de dois anos de reclusão por conta da segunda qualificadora
, ora tratada como
circunstância agravante prevista no art. 61, II,
‘c’
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
, do Código Penal, reduzidos do mesmo
quantum
pela
atenuante da confissão espontânea
.

Encontrando então
14 (quatorze) anos de reclusão
, pena que se consolida ao primeiro delito.

Quanto a vítima
Oendio Batista de Arruda

as circunstancias judiciais são idênticas
, já que essas vítimas tinham as mesmas características, sendo que a pena base também se dá de maneira igual ao delito anterior, incidindo, ainda, por conta da segunda qualificadora, ora tratada como circunstância agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima), e pela atenuante da confissão espontânea o mesmo aumento e redução citados quanto a vítima Ponciano.

Encontrando então
14 (quatorze) anos de reclusão
, pena que se consolida ao segundo delito.

Em relação a vítima
José Antônio da Silva

as circunstâncias judiciais são idênticas
, sendo que a pena base também se dá de maneira igual ao delito anterior, incidindo por conta da segunda qualificadora, ora reconhecida como circunstância agravante, o mesmo percentual de aumento, bem como em relação a atenuante.

Entretanto, em se tratando de
crime tentado
, considerando o uso da arma de fogo com diversos disparos e, ainda, o duplo homicídio consumado no mesmo desenrolar,
a redução será a mínima de 1/3 (um terço)
, de modo que em relação ao
ofendido José Antônio
a condenação se dá de forma final em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Contudo, as fixações até agora não são definitivas, eis que dos autos bem surgiu que
o duplo homicídio qualificado consumado
e
a tentativa de homicídio

foram praticadas em continuidade delitiva
, pois
cometidas em circunstâncias idênticas de tempo, lugar e maneira de execução
, reconhecendo-se, assim, o segundo e o terceiro delito como continuação do primeiro,
e pela regra do parágrafo único do art. 71, do Código Penal
, atendendo às graves circunstâncias dos crimes,
tenho que o somatório das penas
, observando o disposto na parte final do dispositivo citado, é suficiente para a reprovação dos fatos.

Dessa forma, a condenação final e definitiva contra o sentenciado
Edivaldo José dos Santos
é
37 (TRINTA E SETE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Fixo o
regime fechado
para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, alínea
a
)”.

Percebe-se, às escâncaras, que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande
reconheceu o instituto da continuidade delitiva específica
, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Contudo, ao fim e ao cabo, o juízo de origem promoveu a
somatória
das penas impostas, por ser benéfica ao réu.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal, se insurgindo, dentre outros, com a
soma
das penas impostas, devendo, a seu entender, a mais grave das penas ser majorada em 1/6 [um sexto], alcançando a reprimenda total e definitiva de
16 anos e 4 meses de reclusão
.

A apelação foi distribuída à 2a Câmara Criminal deste Sodalício, sob a relatoria da então juíza-convocada, hoje, Desembargadora, Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, sob n. 20381/2014.

O recurso foi julgado em 3/9/2014, tendo o colegiado, composto, além da Relatora, também pelos Desembargadores Alberto Ferreira de Souza (Revisor) e Marcos Machado (Vogal), acolhido parcialmente a pretensão defensiva, apenas para readequar a pena-base de cada um dos delitos para
13 anos de reclusão
de homicídio consumado, e de
8 anos e 8 meses
para o tentado, totalizando, assim, a reprimenda de
34 anos e 8 meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
.

Consoante se verifica, com clareza solar, a tese de reconhecimento do instituto do crime continuado, e a exasperação da maior pena na terceira fase dosimétrica à fração de 1/6 [um sexto] não foi admitida pela 2a Câmara Criminal deste Sodalício.

Neste particular, a insigne Relatora, em seu voto-condutor, assim fundamentou:

“Por fim, insurge a defesa quanto à incidência do concurso de crimes, sustentando que
não deve prevalecer o entendimento do magistrado
a quo
, que
procedeu com a aplicação do somatório das penas

(concurso material)
,
acreditando
, em contrapartida, que
deve ser aplicado
in casu
a regra da figura do crime continuado
, previsto no
caput
do artigo 71,
procedendo-se com o aumento da pena de um só dos crimes em 1/6
.

Na hipótese dos autos,
não é preciso grande digressão interpretativa
para se
concluir que os sucessivos ilícitos perpetrados preenchem os requisitos necessários para a aplicação da ficção jurídica em comento
, uma vez que são delitos da mesma espécie e estão inseridos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que
é premente o reconhecimento do crime continuado
.

Entretanto,
não se pode olvidar que se trata de dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado
, crimes cometidos com dolo e mediante violência,
ambos com circunstâncias extremamente reprováveis
, de modo que a gravidade concreta da atividade delitiva torna imperiosa a aplicação do parágrafo único, do artigo 71, do Código Penal,
in verbis
:

[...]

Nessa esteira,
tendo em vista a extrema gravidade do crime
,
que culminou com a morte de duas pessoas
,
e somente não se consumou o terceiro homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente
, bem como as circunstâncias do crime (art. 59, CP),
reputo como suficiente e adequada ao caso em análise o aumento da pena de um só dos crimes
(
mais grave
),
no triplo
.

Nesse contexto, constatado que
o reconhecimento do crime continuado seria mais prejudicial ao apelante
,
mantenho a incidência do concurso material
, tal qual o entendimento aplicado na sentença”.

Em uma análise perfunctória, poder-se ia concluir que a pretensão deduzida pelo revisionando não possui ineditismo, uma vez que foi reexaminada por este Tribunal de Justiça, razão pela qual, em tese, seria descabida o manejo da presente ação revisional.

Ocorre que, na hipótese vertente, apesar de insistir na aplicação do instituto do crime continuado, pede a defesa a aplicação da fração pela metade à pena mais grave, ou, até o limite de trinta anos.

Não há dúvidas de que tanto o juízo de primeiro grau, quanto este Tribunal, reconheceu, indene de dúvidas, a ocorrência da figura jurídica do
crime continuado
.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri consignou, expressamente, que
“
o duplo homicídio qualificado consumado e a tentativa de homicídio foram praticadas em continuidade delitiva
, pois cometidas em circunstâncias idênticas de tempo, lugar e maneira de execução, reconhecendo-se, assim, o segundo e o terceiro delito como continuação do primeiro, e pela regra do parágrafo único do art. 71, do Código Penal”
.

Neste mesmíssimo sentido, salientou a insigne Relatora, que
“não é preciso grande digressão interpretativa para se concluir que os sucessivos ilícitos perpetrados preenchem os requisitos necessários para a aplicação da ficção jurídica em comento, uma vez que são delitos da mesma espécie e estão inseridos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que
é premente o reconhecimento do crime continuado
”.

A única dúvida que emerge dos autos é: diante do contexto fático apurado, do número de infrações perpetradas, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, seria razoável e proporcional aumentar a pena mais grave ao máximo previsto no art. 71, parágrafo único, do CP, qual seja,
até o triplo
?

A lei não estabelece de maneira clara e objetiva o parâmetro a ser adotado pelo julgador. A propósito, o parágrafo único do art. 71 do CP se omite até mesmo em relação à fração mínima a ser empregada, dizendo, apenas, que deve ser aumentada até o triplo.

O triplo é, portanto, o patamar máximo estabelecido pela norma vigente, não podendo exceder a pena que seria cabível no caso de concurso material, e nem pode resultar no cumprimento da pena privativa de liberdade em tempo superior a 40 anos, com a modificação introduzida pela Lei n. 13.964/2019, ou a 30 anos, conforme regra anterior.

Sobre o tema, trago profícua lição de
José Antônio Paganella Boschi
:

“Com a reforma da Lei 7.209/84, superou-se a vedação do Enunciado n. 605 da Súmula do STF e
passou-se a admitir a seriação continuada em crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça a vítimas diferentes
(parágrafo único do artigo 71).

A majorante
pode ser qualificada no triplo
(que
corresponde a nove terços
) do
quantum
estabelecido como pena provisória.

Para esses delitos o Código Penal limita-se a indicar a fração superior da majorante (
“até o triplo”
) e com isso deixa ao menos implicitamente em aberto a fração mínima.

Duas interpretações são possíveis.

A primeira, de que a margem mínima da majorante nessa modalidade de continuidade delitiva será a mesma prevista no caput do art. 71, ou seja, um sexto, sendo a margem máxima a fixada no parágrafo único (até o triplo).

A segunda, de que as peculiaridades da seriação criminosa com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e as considerações antes desenvolvidas sobre a natureza da individualização judicial da pena justificam a necessidade de maior reprovação social e autorizam daí a utilização como piso para a continuidade delitiva prevista no parágrafo único o teto fracionário previsto no caput do mesmo artigo 71.

Dizendo de outro modo:
o limite superior de dois terços da pena provisória corresponde ao aumento mínimo possível nos crimes continuados a que se refere o parágrafo único do artigo 71, podendo o resultado obtido ser elevado até o triplo
,
desde que a valoração das circunstâncias judiciais tenha sido negativa
.

É importante salientar, outrossim, que
a quantificação da majorante dentro das margens de dois terços e nove terços (que correspondem ao triplo) deve atentar para o critério progressivo do número de crimes
. Assim: para dois crimes, 2/3, três, 3/3, quatro, 4/3, cinco, 5/3, seis, 6/3, sete, 7/3, oito, 8/3 e 9 crimes, o limite de 9/3.

A esse critério agregam-se as obrigatórias considerações sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, como dimana, aliás, explicitamente, do parágrafo único do artigo 71 do CP.

O juiz, pois, na situação em tela,
detém um certo elastério
,
por precisar valorar as circunstâncias judiciais e combinar o resultado dessa valoração com o número de crimes cometidos como condição para quantificar a majorante dentro das margens estabelecidas em lei
”
[Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 262/263].

Conquanto a 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da
Apelação n. 20381/2014
, tenha se posicionado no sentido de aumentar a mais grave das penas em seu patamar máximo de
um triplo
, entendo que o caso em apreço comporta solução diversa.

Digo isso porque, conforme lição de Celso Delmanto, citado por Ênio Luiz Rossetto,
“o aumento até o triplo ‘deve ser reservado aos delinquentes profissionais da chamada criminalidade violenta’”
,
verbis
:

“No crime continuado específico o juiz pode aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. Releva notar que o legislador autorizou o aumento de até o triplo, porque o aumento da pena estabelecido no
caput
não se mostra suficiente para fins retributivos e preventivos. O professor Miguel Reale Júnior sustenta é que em relação ao crime praticado com violência o magistrado deve ‘atentar à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente, bem como aos motivos e circunstâncias para ajustar ao necessário à correta retribuição e prevenção, podendo, para tanto, aumentar o quantum até o triplo’. O aumento até o triplo, ‘deve ser reservado aos delinquentes profissionais da chamada criminalidade violenta’”
[Teoria e Aplicação da Pena. São Paulo: Atlas, 2014, p. 248].

Analisando com acuidade a sentença rescindenda, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou desfavoravelmente
apenas
as circunstâncias do crime, assim fundamentando:

“(...) as
circunstâncias
são de extremada reprovação, bastando analisar a narrativa da denúncia (...)”.

A Relatora do Recurso de Apelação, por sua vez, foi mais minudente em sua explanação, dizendo que:

“(...) foi valorada negativamente ao apelante somente as
circunstâncias do crime
, que diante das circunstâncias globais do delito são inegavelmente desfavoráveis ao apelante, visto que agindo com extrema frieza, chegou no bar onde se encontravam as vítimas e demais frequentadores e de inopino passou a efetuar disparos de arma de fogo contra os que estavam por perto, somente porque a Sra. Marilda Roberta se negou a sair com ele naquele momento”
.

De toda sorte, das
seis vetoriais
contidos no parágrafo único do art. 71 do CP, apenas
uma
delas foi tida por reprovável, e, considerando o número de infrações perpetradas – três crimes de homicídio –, reputo plausível e proporcional o aumento da pena mais grave (
13 anos
) em dobro, ou à fração de 3/3, de acordo com a lição de
José Antônio Paganella Boschi
.

Nesse sentido, aliás, trago à baila precedente do STJ, onde, analisando situação semelhada [três vítimas], promoveu o aumento da pena mais grave em seu
dobro
:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXCLUSÃO. ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. QUALIFICADORA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA.
BIS IN IDEM
. OCORRÊNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA
.
CRIMES DOLOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA
.
APLICAÇÃO
.
ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP
.
FIXAÇÃO NO MÁXIMO (TRIPLO)
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REDUÇÃO PARA O DOBRO
.
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO.

[...]

9. Nos casos de crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o próprio legislador permite que o aumento de pena se dê até o triplo, e não na forma do
caput
do art. 71 do Código Penal, observados apenas os limites que seriam alcançados em caso de concurso material e o tempo de cumprimento de 30 anos, estabelecido no art. 75 do Código Penal.

10. O Tribunal de origem, ao majorar o aumento para o triplo, que é o máximo permitido, afirmou que essa seria uma forma de se fazer justiça aos mortos e de trazer consolo àqueles que os prantearam, fundamento esse sem respaldo jurídico e sem elemento concreto que justifique o aumento.

11.
Mostra-se adequado o aumento no dobro efetivado pelo Juiz singular
,
em razão da quantidade de vítimas (três)
,
bem como pelo fato de se tratar todos de crimes qualificados
pela torpeza dos motivos e, ainda, um deles pela utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, bem como pelas consequências do crime em relação a uma das vítimas.

12. Não se trata de avaliar novamente essas circunstâncias judiciais, mas, a partir da análise efetivada na dosimetria das penas, estipular o
quantum
de aumento em decorrência da continuidade delitiva, conforme expressamente determinado no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, motivo por que inexiste
bis in idem
[...]”
[STJ, REsp 1248240/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 15/04/2014].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE

a presente revisão criminal para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando,
Edivaldo José dos Santos
, aumentando a pena mais grave [13 anos] à fração de 3/3 [três terços], ou, simplesmente em dobro, ficando o requerente definitivamente condenado à reprimenda de
26 anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, (RITJMT, art. 193, primeira parte).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020